Tribunal: TJBA
Processo: 8094182-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094182-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE ROBERTO TELES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO FALCAO FLORES, PEDRO RODRIGUES FALCAO

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual para redução da taxa de juros em contrato de financiamento de veículo firmado com instituição financeira. Alegação de abusividade das taxas de juros e de desequilíbrio contratual. Pedido de devolução de valores cobrados a maior e revisão das cláusulas contratuais.

Contrato de financiamento firmado em novembro de 2019 para aquisição de veículo FIAT CRONOS, no valor de R$ 54.903,90, pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.596,83. Renegociações posteriores em 2020 e 2022, com novas taxas e condições. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a taxa de juros prevista no contrato de financiamento de veículo, considerando suas renegociações, configura abusividade frente à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, e se é cabível a devolução de valores pagos a maior pelo consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 382/STJ).

A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como parâmetro referencial, mas sua superação não implica automaticamente abusividade, sendo necessário demonstrar onerosidade excessiva ou desvantagem exagerada para o consumidor.

No caso concreto, as taxas de juros contratadas em novembro de 2019 (1,45% a.m. e 18,90% a.a.), maio de 2020 (1,45% a.m. e 18,90% a.a.) e julho de 2022 (0,59% a.m. e 7,31% a.a.) encontram-se abaixo das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen para os respectivos períodos.

Não se verificou abusividade das taxas pactuadas, tampouco desvantagem desproporcional para o consumidor, sendo incabível a revisão contratual pleiteada.

O custo efetivo total (CET) engloba encargos diversos e não se confunde com a taxa de juros, não podendo ser utilizado isoladamente como critério para verificação de abusividade.

Inovação recursal não admitida quanto à cobrança de tarifas administrativas, por não ter sido suscitada na petição inicial, configurando preclusão e vedação à apreciação pelo Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “1. A estipulação de taxa de juros superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser analisado o caso concreto. 2. Não cabe ao Poder Judiciário, em regra, substituir a taxa de juros livremente pactuada pelas partes, salvo comprovação de onerosidade excessiva ou de desvantagem exagerada para o consumidor. 3. O custo efetivo total (CET) não se confunde com a taxa de juros contratada, sendo incabível sua utilização isolada para aferição de abusividade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 1.014, 1.025, 1.026, §2º; CC/2002, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 530; STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8094182-18.2023.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante
JOSÉ ROBERTO TELES DOS SANTOS

e como Apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DO RECURSO
, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
AO APELO
e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA